Tribunal: TJES
Processo: 5000099-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ITALO EDUARDO SCHUINA

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DOS DIAS REMIDOS. OBRIGATORIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da execução penal, reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando e determinou a regressão do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o fechado, sem decretar a perda dos dias remidos. O órgão ministerial sustenta que a perda dos dias remidos é sanção obrigatória, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal (LEP), cabendo ao magistrado apenas definir o
quantum
de dias a serem perdidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a perda dos dias remidos, em razão do cometimento de falta grave pelo reeducando, configura sanção obrigatória ou se é ato discricionário do Juízo da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 127 da Lei de Execução Penal estabelece que, em caso de falta grave, o juiz pode revogar até um terço do tempo remido, observados os critérios do art. 57 da mesma norma.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a perda dos dias remidos constitui penalidade cumulativa à regressão do regime e não está adstrita à discricionariedade do julgador, cabendo ao magistrado apenas a fixação da fração de perda dos dias remidos.

5. O fato de o reeducando ter confessado a falta grave e se apresentado voluntariamente pode influenciar na definição do
quantum
da penalidade, mas não afasta a obrigatoriedade da perda dos dias remidos.

6. Recurso conhecido e provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A perda dos dias remidos pelo cometimento de falta grave é penalidade cumulativa à regressão de regime e não constitui mera faculdade do juiz da execução.

2. O magistrado possui discricionariedade apenas para aferir o
quantum
de dias remidos a serem perdidos, observando os critérios do art. 57 da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 57 e 127.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 835.709/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.298.821/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 772.768/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (fls. 61/62 - ID nº 11631679), que, nos autos da execução penal nº 2000044-05.2024.8.08.0047, reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando e procedeu à regressão do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o fechado, sem, entretanto, decretar a perda dos dias remidos.

Razões recursais constantes às fls. 77/79 (ID nº 11631679), salientando que o art. 127 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) estabelece constituir um dever do magistrado, ao reconhecer o cometimento de falta grave pelo condenado, determinar a penalidade de perda dos dias remidos de forma cumulativa com a regressão de regime de cumprimento de pena, não se tratando, portanto, de ato discricionário ou mera faculdade do julgador. Acrescenta que constitui ato discricionário do Juiz apenas definir o
quantum
de dias a serem perdidos. Com base nisso, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a decisão agravada, cabendo ao Juízo da Execução decretar a perda dos dias remidos do reeducando ou a reforma do
decisum
, decretando a perda dos dias remidos.

Contrarrazões apresentada pela Defensoria Pública, às fls. 93/94 (ID nº 11631679), em que requer seja conhecido e não provido o recurso.

Decisão do Juízo
a quo
às fls. 97/98 (ID nº 11631679), que manteve a decisão impugnada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11886392, pelo conhecimento e provimento do agravo.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (fls. 61/62 - ID nº 11631679), que, nos autos da execução penal nº 2000044-05.2024.8.08.0047, reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando e procedeu à regressão do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o fechado, sem, entretanto, decretar a perda dos dias remidos.

Razões recursais constantes às fls. 77/79 (ID nº 11631679), salientando que o art. 127 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) estabelece constituir um dever do magistrado, ao reconhecer o cometimento de falta grave pelo condenado, determinar a penalidade de perda dos dias remidos de forma cumulativa com a regressão de regime de cumprimento de pena, não se tratando, portanto, de ato discricionário ou mera faculdade do julgador. Acrescenta que constitui ato discricionário do Juiz apenas definir o
quantum
de dias a serem perdidos. Com base nisso, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a decisão agravada, cabendo ao Juízo da Execução decretar a perda dos dias remidos do reeducando ou a reforma do
decisum
, decretando a perda dos dias remidos.

Contrarrazões apresentada pela Defensoria Pública, às fls. 93/94 (ID nº 11631679), em que requer seja conhecido e não provido o recurso.

Decisão do Juízo
a quo
às fls. 97/98 (ID nº 11631679), que manteve a decisão impugnada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11886392, pelo conhecimento e provimento do agravo.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, constato que cinge-se a insurgência ministerial em averiguar se a perda dos dias remidos constitui penalidade cumulativa às demais previstas na Lei de Execução Penal na hipótese de cometimento de falta grave pelo reeducando, ou trata-se apenas de sanção discricionária/facultativa a ser aplicada pelo Juiz da Execução.

Estatui a Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), no art. 127, que “
Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar
.”

Por sua vez, o art. 57 da norma estatui:
“Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.”

O Superior Tribunal de Justiça, realizando interpretação conjunta dos dispositivos supracitados, bem como interpretação conforme as inovações implementadas pela Lei nº 12.433/2011 ao art. 127 da LEP, vem reconhecendo que a penalidade de perda dos dias remidos pelo reeducando que comete falta grave constitui sanção
cumulativa
e não está adstrita à discricionariedade do julgador.

Segundo entendimento firmado pela Corte Superior, o Juízo da Execução detém discricionariedade
apenas para aferir o
quantum
de dias que serão remidos
, podendo aplicar a perda dos dias até o limite da fração de 1/3 (máxima legal).

Para melhor esclarecimento do tema, trago à colação os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO APLICADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A partir da vigência da Lei n. 12.433/2011, que alterou a redação do art. 127, da Lei de Execução Penal, a penalidade consistente na perda de dias remidos pelo cometimento de falta grave passou a ter nova disciplina, não mais incidindo sobre a totalidade do tempo remido, mas apenas até o limite de 1/3 (um terço) desse montante, cabendo ao Juízo das Execuções Penais, com certa margem de discricionariedade, aferir o quantum, levando em conta "a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão", consoante o disposto no art. 57 da Lei de Execução Penal.

2. Na hipótese, a fração de 1/3 (um terço) aplicada para a perda dos dias remidos está devidamente fundamentada na gravidade da conduta e nas circunstâncias em que foi praticada a falta disciplinar grave.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 835.709/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de 5/3/2024
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUGA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CONSEQUÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução
(salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto).

2. Nos termos do art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, podendo ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo certo que não cabe ao magistrado proceder à análise do conteúdo da falta disciplinar para verificar a possibilidade de regressão, já que o dispositivo em comento não concede essa margem de discricionariedade ao julgador (HC 210.062/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julga do em 19/03/2015, DJe 06/04/2015).

3. Deve ser restabelecida a decisão que reconheceu a falta grave (rompimento de tornozeleira eletrônica e fuga) e, por consequência, determinou a regressão do apenado ao regime mais gravoso, sendo incabível invocar o princípio da proporcionalidade.

4. Agravo regimental não p rovido.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.298.821/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe de 14/8/2023
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO RETORNO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. Configura-se falta grave a conduta do executado consistente no não retorno de saída temporária (evasão), prevista para 4/6/2021, quando estava em regime semiaberto, tendo sido recapturado apenas no dia 10/6/2021.

3.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de até 1/3 dos dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução
(salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto).

4. Na espécie, o Tribunal de Justiça fundamentou a imposição da perda de dias remidos no grau máximo (1/3) tendo em conta a gravidade concreta da falta cometida. Com efeito, a evasão revela a falta de comprometimento e disciplina para com o cumprimento de sua pena. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 772.768/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe de 7/11/2022
.)”

Diante disso, concluo que o fato do reeducando ter confessado a prática de falta grave quando estava em gozo do benefício da saída temporária, bem como ter se apresentado espontaneamente ao Juízo, embora possam ser empregados pelo Juiz da Execução para aferição do parâmetro a ser aplicado para perda dos dias remidos, não pode afastar a dita penalidade, que encontra-se prevista na lei e vincula o magistrado quando reconhecida a prática de falta grave pelo apenado.

Ante o exposto, adiro ao parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo que
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, determinando ao Juízo da Execução que aplique em face do reeducando, além da regressão do regime de cumprimento de pena, a penalidade de perda dos dias remidos, cuja fração deve ser aferida consoante as disposições do art. 57 da LEP.

É como voto.